Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHAS MAIORES. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula 358).
3. Recurso conhecido e provido.